Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular, afigura-se possível a penhora dos referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida existente, mostrando-se descabida a apresentação da matrícula do imóvel.
2. Incumbe a devedora o ônus de comprovar, inequivocamente, que o imóvel configura bem de família.
3. Recurso provido.